Tribunal: TJPA
Processo: 0801032-74.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5001 - Liquidação
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801032-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

PROCURADOR: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO. SEGUNDA SENTENÇA DEVE SER ANULADA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 494 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO.

I-
Conforme amplamente relatado, o andamento processual demonstra que o processo teve uma PRIMEIRA SENTENÇA no ano de 2018, no entanto, o Magistrado de origem proferiu uma SEGUNDA SENTENÇA no ano de 2021, a qual originou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

II-
Assim, uma vez proferida a sentença, a prestação jurisdicional termina, não podendo o magistrado anular a própria decisão através de uma nova, salvo para correção de erro material ou de cálculo, acolhimento de embargos de declaração e, nos demais casos previstos em lei, hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

III -
Conclui-se que a segunda sentença deve ser declarada nula e desconstituída, uma vez que submeteu as questões já decididas na primeira sentença a novo juízo decisório, situação que viola o princípio da inalterabilidade da sentença.

IV -
NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA DE OFÍCIO, AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801032-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, no bojo do processo conexo de recuperação judicial da empresa
Y. YAMADA S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
, julgou improcedente, por equívoco, um suposto pedido de impugnação de crédito, condenando a parte agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00.

Na origem, a agravante informa que seu objetivo era apenas promover a habilitação processual de seus patronos no feito principal, com a finalidade de acompanhar as publicações do processo de recuperação judicial, no qual a UNIMED figurava como credora, conforme acordo firmado com o Administrador Judicial e valores lançados no quadro geral de credores, aprovado pela Assembleia Geral de Credores.

Sustenta que, em 2018, fora proferida sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por se tratar de pedido de habilitação formal e não de impugnação substancial de crédito. A sentença reconheceu, ainda, a isenção da parte autora quanto ao pagamento de custas processuais, determinando o cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

A agravante, confiando no encerramento do incidente, limitou-se a peticionar, posteriormente, apenas para informar o valor atualizado do crédito, sem que houvesse formulação de qualquer pedido novo ou impugnatório. Todavia, por erro procedimental, sobreveio nova movimentação no feito, culminando com sentença que julgou improcedente uma pretensa impugnação de crédito jamais proposta, ensejando, além da surpresa da agravante, sua condenação ao pagamento de verba sucumbencial.

Alega que a nova decisão incorre em
error in

procedendo
, ao reabrir processo já extinto por sentença anterior, e ainda em
error in judicando
, ao reconhecer e julgar pedido inexistente, inexistindo elementos nos autos que autorizassem o prosseguimento do feito como impugnação. Destaca, ainda, que o Administrador Judicial, equivocadamente, tratou a manifestação da agravante como impugnação de crédito, o que contribuiu para o desfecho equivocado do processo.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 8031647, a parte agravante invoca jurisprudência que reconhece nulidade por
error in procedendo
quando constatado vício formal que afeta o desenvolvimento regular do processo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, diante da iminência de bloqueios em suas contas bancárias e da imposição de obrigações processuais que reputa injustas e ilegais, com fundamento no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil.

Ao final, postula a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, além do provimento definitivo do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão que julgou improcedente a suposta impugnação, com a consequente manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, garantindo-se a segurança jurídica e a estabilidade processual.

Contrarrazões no ID 26859448.

Manifestação do Órgão Ministerial no ID 26956889.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801032-74.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO

ADVOGADO: ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, verifico que a decisão agravada se trata de sentença, a qual deveria ter sido impugnada através de apelação, no entanto, constato a existência de
erro in procedendo
, o qual será analisado de ofício, com base no artigo 485, § 3º do CPC.

Conforme amplamente relatado, o andamento processual demonstra que o processo teve uma PRIMEIRA SENTENÇA no ano de 2018, no entanto, o Magistrado de origem proferiu uma SEGUNDA SENTENÇA no ano de 2021, a qual originou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Sobre a situação em epígrafe, necessário transcrever as disposições contidas nos artigos 494 e 505 do CPC/15:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei.

Assim, uma vez proferida a sentença, a prestação jurisdicional termina, não podendo o magistrado anular a própria decisão através de uma nova, salvo para correção de erro material ou de cálculo, acolhimento de embargos de declaração e, nos demais casos previstos em lei, hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

Conclui-se que a segunda sentença deve ser declarada nula e desconstituída, uma vez que submeteu as questões já decididas na primeira sentença a novo juízo decisório, situação que viola o princípio da inalterabilidade da sentença, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial (ID 26956889):

Portanto, não se anular a segunda decisão, objeto do presente agravo, implicar· em verdadeira permissão ilegal ao juízo
a quo
(13ª Vara Cível e Empresarial de Belém), de ignorar sua decisão anterior que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, que já havia trânsito em julgado e sem qualquer insurgência pela parte autora, a agir de ofício e proferir nova decisão, adentrando ainda em mérito não apresentado na inicial e condenando a requerente ao pagamento de honorários de sucumbência. Isto, evidentemente, não pode ocorrer, devendo urgentemente ser anulada a decisão agravada.

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS.
PRIMEIRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA SEGUNDA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Canaã dos Carajás contra Helloisa Lima Dias, representada por sua genitora Sheyliane Lima de Souza, em razão da sentença proferida, em 03 de junho de 2022, julgando procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e condenando o Ente Municipal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o quantum indenizatório.

III. Razões de decidir

3. Matéria de ordem pública que prejudica o mérito da Apelação Cível.

4. O andamento processual demonstra que a Ação de Indenização por Danos Morais teve uma PRIMEIRA SENTENÇA no ano de 2019, com condenação do Ente Municipal em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo teor transitou livremente em julgado e já se encontrava em fase de cumprimento de sentença, no entanto, quando o processo físico foi digitalizado o Magistrado de origem proferiu uma SEGUNDA SENTENÇA no ano de 2022, a qual originou a interposição da Apelação Cível pelo Ente Municipal.

5. O Código de Processo Civil prevê que, uma vez proferida a sentença, o ofício jurisdicional se esgota, sendo vedado ao magistrado anular a própria decisão e proferir outra, salvo para correção de erro material ou de cálculo, acolhimento de embargos de declaração e, nos demais casos previstos em lei. Hipóteses excepcionais não evidenciadas nos autos.

6. A segunda sentença deve ser declarada nula e desconstituída, uma vez que submeteu as questões já decididas na primeira sentença a novo juízo decisório, situação que viola o princípio da inalterabilidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Anulação, de ofício, da segunda sentença. Retorno dos autos ao Magistrado de origem para regular prosseguimento da fase de Cumprimento da primeira sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, artigos 494 e 505.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004142-70.2017.8.14.0136 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/03/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
DUAS SENTENÇAS PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO
. VIOLAÇÃO AO ART. 494 DO CPC.
NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.

I- Uma vez publicada a sentença, o Juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, sendo-lhe vedado decidir novamente questões já decididas relativas à mesma lide, salvo as exceções legais, nos termos do art. 494 e 505 do CPC.

II- Verificada a prolação de duas sentenças no mesmo processo, em contrariedade às hipóteses determinadas no art. 494 do CPC, impõe-se a cassação da segunda sentença, porquanto configurado o error in procedendo.

III- Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000003-74.1997.8.14.0072 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCEDIMENTO - NULIDADE DA SEGUNDA
-ART. 494 DO CPC/2015 -
ERROR IN PROCEDENDO - SENTENÇA ANULADA
- PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO. 1- Constatada a prolação de duas sentenças no mesmo feito, deverá ser anulada a segunda por configurar error in procedendo, devendo os autos retornarem à comarca de origem.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.422257-6/001, Relator(a): Des.(a) Leopoldo Mameluque, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 05/09/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
PROLAÇÃO DE DUAS SENTENÇAS NO MESMO PROCESSO. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA
. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DA EXECUTADA PROVIDO.
SEGUNDA SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME1. Trata-se de dupla apelação cível em ação de execução fiscal, interposta pelo Município de Goiânia e pela executada, contra duas sentenças proferidas no mesmo processo. A primeira sentença (mov. 27) extinguiu a execução sem resolução de mérito por desistência do Município e o condenou em honorários. A segunda sentença (mov. 33), proferida posteriormente, extinguiu a execução com resolução de mérito por pagamento do débito, sem revogar a anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação interposto pelo Município de Goiânia é tempestivo; e (ii) saber se a prolação de duas sentenças em um mesmo processo, sem a revogação formal da primeira, configura nulidade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é considerada pessoal. O prazo de 30 dias úteis para apelação, contado do segundo dia útil após a disponibilização da intimação em Diário de Justiça eletrônico, não foi observado pelo Município. 4. A prolação de uma segunda sentença em processo já sentenciado, sem que a primeira tenha sido anulada ou retratada formalmente, viola o princípio da inalterabilidade da sentença e o disposto no art. 494 do Código de Processo Civil. Tal prática caracteriza error in procedendo e a nulidade da segunda decisão. 5. A ausência de recurso tempestivo do Município contra a condenação em honorários fixada na primeira sentença implica a preclusão da matéria. 6. O não conhecimento integral de recurso de apelação implica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso do Município de Goiânia não conhecido. Recurso da Rádio Clube de Goiânia provido. Segunda sentença anulada. (Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível, 5322054-11.2023.8.09.0051, DESEMBARGADOR ITAMAR DE LIMA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, julgado em 14/10/2025 13:00:00)

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA E DECLARO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/11/2025